Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014434-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA NOVAIS - CPF: 304.801.751-87 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria Conceição de Souza Novais, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida em desfavor do Banco Agibank S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais da sua folha de pagamento, diante da ausência dos requisitos legais.

Inconformada, a agravante narra que, em razão do golpe, foi induzida a firmar, de forma absolutamente viciada e sem a real consciência do ato jurídico, contrato de empréstimo consignado junto à instituição requerida, identificado sob o no 1507969146, no valor de R$ 13.594,56, parcelado em 84 vezes de R$ 161,84, cujos descontos se iniciaram em julho de 2023, com previsão de término em junho de 2030.

Aduz que os golpistas forneceram documentos supostamente oficiais, e que a autora, por ser idosa, com deficiência visual e em situação de vulnerabilidad
e
, foi levada a acreditar que os pagamentos efetuados serviriam para quitar empréstimos antigos, tendo transferido valores mediante boletos enviados pelos fraudadores.

Informa que, mesmo após levar o caso ao conhecimento do PROCON e da Defensoria Pública, o banco não suspendeu os descontos nem procedeu ao estorno dos valores já debitados, perpetuando a lesão à consumidora. Ressalta que os descontos indevidos vêm sendo realizados diretamente em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência.

Sustenta a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da presença simultânea da probabilidade do direito, consubstanciada na documentação apresentada (extratos, boletos, contrato não reconhecido), e do perigo de dano, dado o impacto direto sobre sua fonte exclusiva de renda.

Por fim, invoca a jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 479 do STJ, para demonstrar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos

referentes ao contrato no 1507969146, sob pena de multa diária.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 286229364).

Comunicação entre instâncias

(id. 287546443)
.

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 286429371).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Conceição de Souza Novais move ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco Agibank
S.A
.,
sob o argumento de que foi vítima de golpe bancário perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira demandada, ocasião em que foram realizados empréstimos não autorizados, com descontos indevidos em sua aposentadoria.

A parte autora sustenta que, em virtude de sua idade avançada e condição de hipervulnerabilidade, foi induzida a erro por estelionatários que, mediante ardiloso estratagema, a fizeram crer estar quitando empréstimos legítimos, quando na realidade estavam operando fraude bancária. As parcelas do suposto contrato fraudulento seguem sendo debitadas diretamente de seus proventos previdenciários, mesmo após a comunicação do fato ao PROCON e ao banco requerido, o qual se manteve inerte.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do seu benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais
.

Inconformada, a agravante narra que, em razão do golpe, foi induzida a firmar, de forma absolutamente viciada e sem a real consciência do ato jurídico, contrato de empréstimo consignado junto à instituição requerida, identificado sob o no 1507969146, no valor de R$ 13.594,56, parcelado em 84 vezes de R$ 161,84, cujos descontos se iniciaram em julho de 2023, com previsão de término em junho de 2030.

Aduz que os golpistas forneceram documentos supostamente oficiais, e que a autora, por ser idosa, com deficiência visual e em situação de vulnerabilidad
e
, foi levada a acreditar que os pagamentos efetuados serviriam para quitar empréstimos antigos, tendo transferido valores mediante boletos enviados pelos fraudadores.

Informa que, mesmo após levar o caso ao conhecimento do PROCON e da Defensoria Pública, o banco não suspendeu os descontos nem procedeu ao estorno dos valores já debitados, perpetuando a lesão à consumidora. Ressalta que os descontos indevidos vêm sendo realizados diretamente em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência.

Sustenta a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da presença simultânea da probabilidade do direito, consubstanciada na documentação apresentada (extratos, boletos, contrato não reconhecido), e do perigo de dano, dado o impacto direto sobre sua fonte exclusiva de renda.

Por fim, invoca a jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 479 do STJ, para demonstrar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos

referentes ao contrato no 1507969146, sob pena de multa diária.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025